Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738114-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANIRA MENDES DE CARVALHO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ré Rosanira Mendes de Carvalho em face da r. sentença (ID 59373275) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida por Banco Itaucard S.A. em desfavor da Apelante, julgou procedente o pedido inicial para “confirmar a liminar de ID 108732492 e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva nas mãos do autor do veículo VOLKSWAGEN POLO CONNECTPACK Placa: PBX5839 RENAVAM: 1214682631 CHASSI: 9BWAG5BZ4LP084303”. Diante da sucumbência, a Ré/Apelante foi condenada “a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 44.430,57 - ID 107254269), nos termos do art. 85, § 2o do CPC”. Nas razões recursais, a Apelante pugna exclusivamente pela reforma da sentença com o intuito de que seja concedida o benefício da gratuidade de justiça (ID 59373279). A Apelante, intimada para demonstrar o interesse recursal (ID 60743321), não se manifestou (ID 61216610). É o relatório. O pleito de gratuidade será analisado, nos moldes do que preceitua o art. 101, §1o, do CPC/15. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a Apelante recebe pensão do INSS por morte no valor mensal de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) (ID 59373281). Os extratos bancários da Recorrente, acostados em sede de recurso (ID 59373282), demonstram a existência de créditos via depósitos bancários sob a rubrica “DP DIN LOT” na conta corrente de valores diversos, mas que, se somados, não superam o importe mensal total de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que a Apelante aufere renda bruta mensal menor do que 5 (cinco) salários-mínimos. Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede a Recorrente de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dela, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro à Apelante o benefício da gratuidade de justiça, ressalvando-se que tal deferimento não possui efeitos retroativos. O presente recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira de admissibilidade. No tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça na origem, a questão está preclusa, uma vez que foi objeto de decisão interlocutória no ID 59373197, contra a qual não houve a interposição de recurso pela parte requerente da benesse, conforme possibilita o artigo 1.015, inciso V, do CPC/15. Em razão da preclusão, a r. sentença não tratou da matéria, de forma que não há o que ser reformado na decisão recorrida quanto a esse ponto. Por consequência, a despeito dos argumentos da parte Apelante, a falta de interesse processual é evidente. Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, a concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos praticados anteriormente. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO EX NUNC. 1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC). 2. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Desse modo, na hipótese dos autos, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.647/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023 - grifou-se) Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça concedida irradia efeitos prospectivos. Portanto, a concessão da gratuidade de justiça nesta instância recursal afigura-se incapaz de afastar os encargos sucumbenciais cominados à Apelante na r. sentença, o que evidencia a ausência do requisito de admissibilidade referente ao interesse recursal. Assim, não conheço da Apelação. Sem honorários recursais, eis que a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, foi deferida nesta instância à Apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator